Tribunal: TJMT
Processo: 0000551-25.2001.8.11.0046
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000551-25.2001.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[OSVALDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 581.931.381-04 (RECORRENTE), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 208.145.501-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000551-25.2001.8.11.0046

RECORRENTE: OSVALDO FERREIRA DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINAR
– PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO – RÉU REVEL – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS A FASE DO
JUDICIUM ACCUSATIONIS
– INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– RAQUÍTICOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Não há cogitar em reabertura da instrução para realização do interrogatório do réu revel, pois somente seria admissível sua pretensão caso a fase do
judicium accusationis
ainda estivesse em tramitação.

“
O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial”
[STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022].

“
2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000551-25.2001.8.11.0046

RECORRENTE: OSVALDO FERREIRA DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Osvaldo Ferreira de Lima, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizado ao réu o direito ao seu interrogatório.

No mérito, suplica a despronúncia e a reabertura da instrução processual, com o interrogatório do acusado.

Discorre sobre as condições pessoais do recorrente, e postula a revogação de sua prisão preventiva.

A 2a Promotoria de Justiça da Comarca de Comodoro requer a manutenção da decisão hostilizada, com a concessão da liberdade provisória ao recorrente.

O juízo de origem manteve a pronúncia do réu por seus próprios fundamentos, e substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0000551-25.2001.8.11.0046

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA –ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não possui a menor plausibilidade a preliminar aventada.

Para melhor ilustrar meu posicionamento, farei um breve histórico dos atos processuais praticados na ação penal de origem.

A peça acusatória foi oferecida em
6/2/1997
, e recebida em
7/2/1997
.

Na data de
25/2/1997
houve a decretação da prisão preventiva do recorrente, tendo em vista sua fuga deliberada do distrito da culpa logo após a prática do delito.

Diante de sua não localização pessoal, o réu foi citado por edital. Decorrido o prazo de sua manifestação, o juízo de origem
decretou sua revelia
e nomeou defensor dativo, que, em
13/12/1999
, apresentou sua “defesa prévia”.

Em
25/9/2001
o juízo de origem designou audiência para inquirição das testemunhas em comum arroladas, renovando a ordem de prisão outrora decretada.

A instrução foi realizada em
17/5/2005
, oportunidade em que foi inquirida
uma
única testemunha em comum arrolada, sendo que, até este momento, inexistia nos autos notícia sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido.

Posteriormente, as partes desistiram da ouvida das testemunhas não localizadas, apresentando suas alegações finais.

Na sequência, em
21/9/2006
, foi proferida decisão de pronúncia.

Na data de
21/5/2018
o juízo de primeira instância determinou a manutenção dos autos em arquivo provisório até o cumprimento do mandado de prisão, ou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em
30/4/2022
o Gestor da Cadeia Pública de Iporã, Estado do Paraná, informou o juízo de origem o cumprimento do mandado de prisão expedido, razão pela qual promoveu-se sua intimação da decisão de pronúncia, iniciando-se, assim, a fase de preparação do processo para julgamento em Plenário pelo Conselho de Sentença.

Percebe-se, às escâncaras, que inexiste qualquer nulidade processual na tramitação da ação penal deflagrada.

Não procede a alegação da defesa de que, após a apreensão, deveria ter sido oportunizado ao réu o direito ao interrogatório.

Na hipótese vertente, verificou-se, com clareza solar, que o réu deu azo à sua citação por edital, porquanto, consoante as provas constantes dos autos, empreendeu fuga do distrito da culpa logo após a prática do homicídio, e não foi encontrado pelo oficial de justiça para citação pessoal.

De igual modo, não prospera a alegação defensiva de que o recorrente desconhecia os fatos narrados na denúncia, pois, não obstante seus predicados pessoais favoráveis, ele
deliberadamente
foragiu da região onde o delito foi praticado, sendo encontrado somente
25 [vinte e cinco]
anos da decretação de sua prisão preventiva.

Portanto, não se põe dúvida de que o réu não foi ouvido dentro do processo-penal instaurado contra si por sua única e exclusiva culpa.

De mais a mais,
caso mantida a pronúncia
, será facultado ao acusado apresentar sua versão sobre os fatos ao juiz natural da causa, qual seja, aos membros do Conselho de Sentença que decidirão acerca da autoria ou de sua participação na empreitada delituosa.

Fixadas tais premissas, após proferida decisão de pronúncia em face de réu revel, descabe cogitar em reabertura da instrução, pois somente seria admissível sua pretensão caso a fase do
judicium accusationis
ainda estivesse em tramitação.

Forte em tais razões,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o recorrente,
Osvaldo Ferreira de Lima,
vulgo
“Nego Passarinho”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que, em data de
18.8.95
, por volta das
24 horas
, na Fazenda Rio Galera, Distrito de Nova Lacerda, termo desta Comarca, o
acusado
mediante disparo de arma de fogo de grosso calibre (não apreendida), produziu na vítima
Paulo Gomes de Oliveira e Silva
, as lesões descritas no laudo de fls. 10, causa da sua morte.

Apurou-se que o acusado e a vítima residiam na Fazenda acima descrita onde trabalhavam, e na noite dos fatos haviam sido convidados pelo patrão, juntamente com outras pessoas, a participarem de um churrasco na sede da Fazenda, e todos para lá seguiram.

Quando já terminavam o festejo, resolveram voltar para suas casas, distante aproximadamente dois mil metros de onde estavam, exceto a vítima e o acusado, que lá permaneceram.

Passado algum tempo, Paulo Gomes retornou e juntou-se aos outros, e como de costume desligaram o motor gerador de energia elétrica e deitaram-se para dormir.

Em seguida, por
motivos ainda não esclarecidos
, o denunciado aproveitando-se da escuridão, aproximou-se da cama onde estava deitado Paulo Gomes, e
sem lhe dar qualquer chance de defesa
, apontou e disparou contra ele a arma que trazia consigo, ceifando-lhe a vida. Em seguida,
empreendeu fuga
, levando a arma do crime”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, após a inquirição de
uma
única testemunha em comum arrolada, o juízo de primeira instância, em
21/9/2006
, pronunciou o recorrente pelo delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP], assim fundamentando:

“O Ministério Público pretende atribuir a
Osvaldo Ferreira de Lima
, a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), fato acontecido no dia
18/8/1995
, por volta das
24 horas
, na Fazenda Rio Galera, ocasião em que o acusado fazendo uso de um instrumento perfuro-contuso (arma de fogo de grosso calibre), desferiu em face da vítima
Paulo Gomes de Oliveira e Silva
,
um tiro que o atingiu na região frontal de seu pescoço
, acarretando-lhe a morte, conforme auto de exame necroscópico e seu respectivo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 11/12.

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no art. 408 do Código de Processo Penal.

Para o Juiz pronunciar um acusado basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor (art. 408, CPP).

Neste caso concreto,
de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional
,
convenço-me da existência do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
,
vez que existem provas do mesmo
, tal como o exame necroscópico e seu respectivo mapa topográfico para localização de lesões de fls. 11/12 e certidão de óbito (fls. 13).

Outrossim, constam dos autos que o acusado saiu junto com a vítima de um churrasco e aproveitando-se, esperou que esta desligasse o gerador de energia como sempre fora feito e deitasse, sendo que, no escuro, o réu desferiu o golpe fatal.

Neste contexto, entendo configuradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não se exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado”.

Vale destacar, em reforço, a
total ausência de fundamentação
da decisão hostilizada, no respeitante às qualificadoras:

“Qualificadora e Circunstâncias Legais

Mantenho as qualificadoras na qual o acusado fora denunciado porque as mesmas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, o que não é o caso, vez que as provas dos autos nos conduzem para a qualificação.

O Júri, em sua soberania, é quem compete apreciar a qualificação do homicídio, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa. O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao Juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5o, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante, nem atenuante ou causa de aumento e diminuição de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri”.

Não obstante os argumentos aduzidos pelo juízo singular, certo é que, após minucioso exame dos autos, constatei que foi colhido o depoimento de uma única testemunha em comum arrolada, qual seja,
Cláudio Justiniano Távora
.

O depoimento da aludida testemunha foi prestado em
17/5/2005
, isto é, após o decurso de uma década da data do homicídio, oportunidade em que afirmou
não
se lembrar dos fatos, como se vê:

“
Às perguntas formuladas pelo MM. Juiz, respondeu:
Me recordo apenas, pois já faz muito tempo, do churrasco mencionado na denúncia, que foi feito na fazenda do finado ‘Zicão’; na época meu pai tinha e ainda tem uma fazenda vizinha daquela em que ocorreu o crime,
mas em relação ao fato especificamente nada sei informar
; não me lembro sequer se conheci o acusado, Osvaldo Ferreira de Lima.
Dada a palavra ao douto representante do Ministério Público
, nada perguntou.
Dada a palavra ao ilustre Defensor Público
, nada perguntou”.

Ficou claro que o convencimento do juízo de origem baseou-se
exclusivamente
nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

A própria Promotoria de Justiça, em suas alegações finais, expressamente consignou que
“a autoria, por sua vez, restou demonstrada através da prova
testemunhal colhida durante a fase investigatória
”
, e que
“
todas as testemunhas ouvidas na fase investigatória
foram unânimes em imputar a autoria delitiva ao réu”
.

Não há uma única prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a amparar a tese acusatória.

As testemunhas presenciais não foram ouvidas, notadamente em virtude do lapso temporal decorrido entre a data dos fatos, e a realização da instrução processual, que ocorreu dez anos depois.

Sem embargo da gravidade do crime em questão, não visualizo nos autos indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa.

Pronunciar um acusado sem a existência de provas judicializadas – ou seja, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa –, é correr o risco seríssimo de submetê-lo perante o Tribunal Popular do Júri, e ser condenado com base apenas nas informações do inquérito policial, em face do sistema da íntima convicção e da soberania dos veredictos, sobretudo em casos deste jaez, onde as testemunhas presenciais não foram mais localizadas ou já faleceram, tendo em vista que os fatos ocorreram nos idos de 1995, isto é, há 27 anos.

A despeito de entendimentos em sentido contrário, filio-me à corrente segundo a qual a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada
única
e
exclusivamente
na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Neste sentido, aliás, foi o posicionamento adotado pela Segunda Turma do STF, no julgamento do HC n. 180.144, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, como se vê:

“O sistema jurídico-constitucional brasileiro
não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público
, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. –
Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri
. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. –
A regra
‘in dubio pro societate’
– repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático –
revela-se incompatível com a presunção de inocência
, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”
[1]
.

Trago à baila outros importantes e relevantes precedentes do STJ:

“
[...] 1. Em que pese ao acórdão consignar que há indícios de autoria aptos a pronunciar o ora paciente, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, observa-se que se trata de testemunhos indiretos, na medida em que não foram ouvidas testemunhas presenciais do fato.

2. Esta Corte Superior possui entendimento de que
a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial
, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso. Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

3. Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito,
a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa
. Isso porque
o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência
, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

4. Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

5. Na hipótese em foco,
optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal
, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes”
[2]
.

“1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

2. Na hipótese, o paciente foi pronunciado e condenado por quatro homicídios qualificados - três deles consumados e um tentado. O Tribunal estadual entendeu que a decisão dos jurados era manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto não havia provas judicializadas a respaldarem a versão acusatória.

3. Consoante afirmou a Corte local, havia apenas fracos indícios de autoria presentes unicamente na fase pré-processual, além de depoimentos judiciais prestados por policiais militares que não presenciaram os fatos e se limitaram a narrar o que teriam ouvido das vítimas e das testemunhas, as quais não corroboraram em juízo a versão supostamente apresentada aos agentes públicos. Com efeito, os ofendidos negaram peremptoriamente o envolvimento do paciente no crime. O Tribunal de Justiça explicitou, inclusive, haver ‘completa anemia de provas judicialmente constituídas’.

4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo
.

5. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

6. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia - pois não havia como submeter o paciente ao Tribunal do Júri com base em declarações colhidas no inquérito policial e não corroboradas em juízo - e impronunciar o acusado.

7. O art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do ora impronunciado se houver prova nova”
[3]
.

“2. Nos termos do Código de Processo Penal, a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art.413, § 1o), devendo ser devidamente fundamentada (art. 93, IX - CF).

3.
‘O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial’
(REsp 1.932.774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021).

4. Hipótese em que os testemunhos produzidos na fase inquisitiva, já de si pouco consistentes em relação à autoria do crime, não foram confirmados em juízo. Interrogados, três dos acusados negaram os fatos, enquanto o quarto optou por permanecer em silêncio. A pronúncia está arrimada em prova exclusivamente inquisitorial, de resto pouco conclusiva”
[4]
.

Seguindo a mesma esteira, cito arestos deste Sodalício:

“Não se mostra admissível
‘a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em [...] informativos obtidos na fase inquisitorial’
(STJ, REsp n. 1591768/RS).

O juízo de probabilidade inerente a pronuncia não autoriza, em si, o
‘imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade’
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262).

‘
‘A ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial (REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’’
(TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)”
[5]
.

“A submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri lastreada em elementos de convicção colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, sem qualquer amparo em provas produzidas em juízo, fere o modelo constitucional vigente, por relegar a segundo plano garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa e a presunção de não culpabilidade (art. 5o, inc. LV e LVII).

Uma vez demonstrado que a pronúncia impugnada se funda em elementos derivados da fase investigatória sem respaldo algum nas provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, é imperiosa a sua reforma para despronunciar os recorrentes. Precedentes dos Tribunais Superiores”
[6]
.

Por esta e por outras razões que o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de profícua lição de Walfrido Cunha Campos:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico,
nunca o juiz decide embasado em dúvida(s)
. Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...].
Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’
”
[7]
.

Forte em tais razões, dada a
relevância da decisão de pronúncia
, nossos tribunais estão cada vez mais cautelosos ao analisar os indícios suficientes de autoria delitiva, abandonando, gradativamente, a velha e surrada máxima do
in dubio pro societate
, assim como extirpando o entendimento de se admitir a pronúncia apenas com lastro em elementos probatórios produzidos na fase policial, sem a confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Esta medida, qual seja, a não admissão de pronúncia apenas com elementos pré-processuais soa de todo adequada, justamente para se evitar a “aberração jurídica” de submeter o réu ao júri popular sem prova judicializada e, pior ainda, vê-lo condenado sem elemento probatório colhido no âmbito do devido processo legal.

Sobre o tema, trago à baila trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, em 8/3/2019, no Agravo em Recurso Especial n. 1.271.772/MG,
verbis
:

“Ademais, é cediço que a Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

É que,
a fim de reduzir o erro judiciário
(art. 5o, LXXV, CF),
seja para absolver
,
seja para condenar
,
exige-se uma prévia instrução
,
sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa
,
perante o juiz togado
,
com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413, § 1o do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal.

Nesses termos, tem essa primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
iudicium accusationis
)
funciona como um filtro pelo qual somente passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis, idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa
(
iudicium causae
).

Além dessa função voltada a preservar o réu contra acusações infundadas,
a instrução preliminar do juízo de acusação objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo Conselho de Sentença
. Ao contrário dos atos do inquérito policial, que não se consideram atos de processo judicial, mas atos preparatórios extrajudiciais, ou meramente informativos’, as evidências recolhidas durante o
iudicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por terem sido produzidas na presença das partes e do juiz, pelo método contraditório.

Logo, em minha compreensão, muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular,
não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em prova obtida na fase inquisitorial
, mormente quando essa prova está isolada nos autos.

Com efeito, merece destaque a lição de
Aramis Nassif
, que, com propriedade, expõe a matéria aqui discutida:

3.7.2. Pronúncia e prova inquisitorial. Severos debates desenvolvem-se em torno da pronúncia no tanto que trata da valorização da prova exclusivamente inquisitorial. Existem correntes que defendem, em nome do princípio
in dubio pro societate
, a pronunciação, e outros que rejeitam esta possibilidade. Estou que é mais correta a segunda. Acontece que,
se é verdade que a dúvida opera em favor da sociedade
,
não é menos verdadeiro que a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválido para sustentação de qualquer convencimento para o magistrado
. Aqui concorrem princípios fundamentais do homem: devido processo legal, ampla defesa, etc. Não há, ética ou juridicamente, base de sustentação para a tese que admite a prova exclusiva do inquérito para pronúncia.

(O Júri Objetivo. 2 ed. revista e atualizada. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 44).

O raciocínio é simples, diz
Guilherme de Souza Nucci
:

‘o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em plenário o processo que ele, em tese, poderia condenar, se fosse o competente.

Não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve’.

[...]
Não se remete ao Tribunal do Júri a causa perdida
, aquela que
juiz togado algum teria condições de julgar procedente
, condenando o réu desde que respeitadas a teoria da prova e o sistema constitucional de direitos e garantias fundamentais (Tribunal do Júri. Revista dos Tribunais Ltda., 2008, p. 62).

Assim, em um Estado Democrático de Direito,
a ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento
,
seja para condenar
,
seja para nos crimes dolosos contra a vida pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Com maior razão até porque não são exteriorizadas as razões que levam os jurados a decidir por eventual condenação,
a submissão do réu a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção de prova mínima
e, diga-se, judicializada,
na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes
.

Dessarte, é no Tribunal do Júri que mais se justifica a regra impeditiva do art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto os jurados, podendo formar sua convicção sem explicitar seus motivos racionais, não devem ser influenciados por elementos informativos não submetidos ao crivo do contraditório judicial”.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para despronunciar
OSVALDO FERREIRA LIMA
, com fundamento no art. 414 do CPP, por não visualizar a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova [CPP, art. 414, parágrafo único] e, de consequência,
revogo
todas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STF, HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.

[3]
STJ, HC n. 712.098/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.956.053/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.

[5]
TJMT, N.U 1003720-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 9/5/2022.

[6]
TJMT, N.U 1002793-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/1/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[7]
Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022